Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-18.2011.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0007157-18.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, para reconhecer a suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza pública, em razão do depósito integral em juízo, determinando que o Distrito Federal emita, com urgência, a certidão positiva, com efeitos de negativa, em nome do apelante (Id. 21882704). Decisão proferida ao Id. 21909913, concedendo a tutela de urgência, para determinar que sejam admitidos os depósitos integrais, relativos à Taxa de Limpeza Pública – TLP, até o julgamento final do presente recurso de apelação, suspendendo-se, em consequência, a exigibilidade do crédito sob discussão, devendo, nesse sentido, o Distrito Federal emitir as respectivas certidões positivas com efeito de negativa. O DISTRITO FEDERAL foi intimado, conforme comprova a certidão de ID. 21938887, no dia 04 de dezembro do corrente ano, contudo, noticia o apelante ao Id. 22078480, no dia 10/12/2020, o descumprimento da medida. Pois bem. A decisão proferida em sede liminar em 03/12/2020 determinou a imediata emissão de certidão positiva com efeito de negativa, conforme solicitado, diante da urgência do pleito. De fato, a análise do contexto fático, bem como o risco para o requerente de não receber os aluguéis dos seus inquilinos no importe de R$ 1.316.811,40, exclusivamente, pela falta da certidão que o Distrito Federal se nega a emitir, impõe urgência na sua expedição, já que pode inviabilizar a atividade do apelante. Observo, contudo, que a liminar deferida, até a presente data, aparentemente, não foi devidamente cumprida, com a recusa pelo apelado em emitir a certidão postulada. Sendo assim, uma vez confirmada tal situação, determino ao apelado DISTRITO FEDERAL que cumpra integralmente a ordem estipulada ao ID. 21909913, de expedição da certidão positiva com efeito de negativa em nome do apelante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, com fulcro no art. 537 do novo CPC. Confiro à presente decisão força de mandado para cumprimento imediato e urgente, via oficial de justiça. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 15:23:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator